Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026573-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta em Embargos à Execução Fiscal, objetivando a suspensão da exigibilidade de Certidão de Dívida Ativa relativa à multa administrativa aplicada por órgão municipal de defesa do consumidor, no valor de R$ 42.026,56.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, notadamente: (i) a probabilidade do direito invocado pela agravante quanto às alegadas nulidades do processo administrativo e desproporcionalidade da multa aplicada; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo que originou a multa observou rigorosamente a legalidade e as formalidades exigidas, com motivação adequada, assegurando à parte interessada a intimação para manifestação, a possibilidade de interposição de recurso e a realização de audiência de conciliação, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A Certidão de Dívida Ativa atende integralmente aos requisitos estabelecidos no artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, beneficiando-se da presunção de certeza e liquidez, a qual não foi elidida por prova substancial capaz de afastá-la.

5. A dosimetria da multa foi considerada proporcional à gravidade da conduta apurada e à capacidade econômica da empresa, não se verificando ilegalidade flagrante que justifique a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida.

6. A ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado inviabiliza a concessão da tutela de urgência, tornando desnecessária a análise do requisito do perigo de dano, uma vez que ambos os pressupostos devem estar presentes cumulativamente para o deferimento da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente para sua concessão a mera alegação de nulidades processuais quando o processo administrativo observou a legalidade, as formalidades exigidas e os princípios do contraditório e da ampla defesa, e quando a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e mantém sua presunção de certeza e liquidez."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil de 2015, artigos 300 e 1.019, inciso I; Lei no 6.830/80, artigo 2o, parágrafo 5o; Código Tributário Nacional, artigo 202.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70045694999, Relatora Desembargadora Denise Oliveira Cezar, julgado em 10/11/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, publicado em 18/11/2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1026573-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta nos Embargos à Execução Fiscal no 1026573-07.2025.8.11.0000, movido contra o Município de Alta Floresta. A ENERGISA solicita a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1089/2023, no valor de R$ 42.026,56.

A agravante argumenta, em resumo, que, há nulidades no processo administrativo, destacando a ausência de motivação adequada e a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, sustenta que, a multa aplicada pelo PROCON municipal é desproporcional. A agravante também aponta o risco de dano irreparável, afirmando que a manutenção da eficácia da decisão liminar pode possibilitar a adoção de medidas constritivas que afetariam a regularidade fiscal da concessionária de maneira prejudicial.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID. 320665354, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026573-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta nos Embargos à Execução Fiscal no 1026573-07.2025.8.11.0000, movido contra o Município de Alta Floresta. A ENERGISA solicita a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1089/2023, no valor de R$ 42.026,56.

Por relevante, destaco que, para a concessão de uma liminar em sede recursal, é imprescindível que estejam presentes os requisitos previstos nos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco de comprometimento do resultado útil do processo.

De acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de comprometer a eficácia do processo.

A
rt. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não se constata a presença do primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito.

Isso porque, conforme a fundamentação apresentada na decisão liminr recorrida, o processo administrativo que deu origem à multa observou estritamente a legalidade e as formalidades exigidas, com motivação adequada, garantindo à parte interessada a intimação para manifestação, a possibilidade de interposição de recurso e a realização de audiência de conciliação.

Todos esses atos foram realizados com o devido respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo à parte a ampla oportunidade de defesa.

O magistrado de primeira instância como também está Relatora observaram que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) cumpre todos os requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), beneficiando-se da presunção de certeza e liquidez, que não foi afastada por qualquer prova substancial que pudesse contestá-la. Veja-se a jurisprudência consolidada no mesmo sentido:

AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA.

Não é nula a CDA que preenche os requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, apontando o nome e o endereço do devedor; o valor, origem, natureza e fundamento legal do crédito (multa de natureza não tributária por infração ao disposto na Lei Municipal n. 7.034/2003); bem como a data em que foi inscrita a dívida. INTEGRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.É possível a integração da certidão de dívida ativa por meio da juntada de outros documentos, como a cópia do procedimento administrativo e dos autos infracionais que deram origem à constituição do crédito. Ausência de prejuízo à defesa do executado e presunção de certeza e liquidez da CDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGV: 70045694999 RS, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/11/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2011)

A dosimetria da multa foi considerada proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da empresa, não sendo identificada nenhuma ilegalidade flagrante que justifique a suspensão imediata dos efeitos da sentença e da decisão liminar.

Dessa forma, a probabilidade do direito invocado não se apresenta de forma evidente, o que torna desnecessária a análise do perigo de dano
periculum in mora
, uma vez que a ausência do requisito essencial da probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

Ressalte-se que, o pedido liminar formulado pela parte foi rejeitado, tendo
o juízo se limitado a apreciar de forma sumária a presença dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência, sem, contudo, adentrar no exame do mérito da controvérsia.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025